Tribunal: TJSP
Processo: 0001074-16.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001074-16.2017.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado
JOÃO VITOR JESUS DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao apelo defensivo e deram
parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para impor regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do delito de tráfico de entorpecentes, afastada, somente
quanto a este delito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
mantida, no mais, a r. sentença, sob os próprios fundamentos. Comunique-se. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001074-16.2017.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 2/9
APELAÇÃO no: 0001074-16.2017.8.26.0545 VOTO no 34.090
COMARCA: Bragança Paulista
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0001074-16.2017.8.26.0545
APELANTES/ APELADOS:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
JOÃO VITOR JESUS DE SOUZA
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
e JOÃO VITOR JESUS DE SOUZA interpuseram recursos de apelação em
face da r. sentença que condenou o réu ao cumprimento de 01 anos e 08
meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 166 dias-multa,
no valor mínimo, por incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06; 01
ano de reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, como incurso no art.
180 do Código Penal (receptação de uma TV); 01 ano de detenção, em regime
aberto, mais 10 dias-multa, no piso, como incurso no art. 12 da Lei no
10.826/2003; substituídas as penas privativas de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária fixada em
02 salários-mínimos, destinada a entidade pública ou privada a ser indicada
pelo Juízo da Execução; bem como absolveu o réu da acusação de
receptação de uma arma de fogo, por atipicidade da conduta.
Irresignado, apela o il. Promotor de Justiça pleiteando, a
condenação do réu pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001074-16.2017.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 3/9
(receptação de uma arma de fogo), o aumento da pena base, o afastamento
do redutor do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, a imposição de regime
inicial fechado e o afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Inconformado, apela o réu pedindo absolvição por falta
de provas quanto ao crime de tráfico.
Regularmente processados os recursos, manifestou-se a
D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento do apelo defensivo e
provimento do ministerial.
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no período
compreendido entre o ano de 2008 e a data de 19 de outubro de 2017, em
horário incerto, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista, JOÃO VITOR
JESUS DE SOUZA, qualificado à fl. 25, adquiriu e recebeu, em proveito próprio,
01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38, e 01 (um) aparelho televisor, da
marca Samsung, de 55 polegadas, sabendo que estes são produto de crime,
como se depreende do auto de exibição e apreensão de fls.14/15, do auto de
entrega de fl. 45, boletim de ocorrência de fls. 47/50 e termo de declarações
de fl. 52.
Consta, também, que no dia 19 de outubro de 2017, por
volta das 09 horas, na Rua Padre Lincon Leme, n° 708, bairro Cidade
Planejada 2 nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista/SP, JOÃO VITOR
JESUS DE SOUZA, qualificado à fl. 25, guardava e tinha em depósito para
fornecimento, venda ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, 03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001074-16.2017.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 4/9
(três) pedras de Crack, pesando cerca de 1g (uma grama), droga/substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição
e apreensão de fls.14/15 e auto de constatação preliminar de substância
entorpecente de fls. 16/17).
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e espaço, JOÃO VITOR JESUS DE SOUZA, qualificado à fl. 25, possuía e
mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver, da marca Taurus, calibre 38, bem
como 06 (seis) cartuchos íntegros do mesmo calibre, todos de uso permitido,
porém sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15.
Segundo apurado, os Policiais Civis, Sidônio Cesar Gomes
e Eduardo Munarão Casamassa, tendo por base investigações voltadas ao
combate do comércio ilícito de entorpecentes, puderam identificar indícios de
traficância ligados a figura de JOÃO VITOR JESUS DE SOUZA.
Em face das informações coletadas e em poder de um
mandado de busca e apreensão domiciliar, foi realizada diligência até o local
dos fatos, momento em que o réu, se atentando da presença policial, buscou
fugir por uma janela, que dava acesso ao telhado, ato em que arremessou a
arma de fogo, que portava, em direção ao terreno baldio que se encontra
imediatamente ao lado da residência de sua residência
Durante as buscas pelo imóvel, realizadas após JOÃO ser
contido, foi possível encontrar, dentro de uma cômoda no quarto do
denunciado, seis munições integras, de calibre 38, três pedras de Crack e
diversos invólucros de plástico, usualmente utilizados para o
acondicionamento de estupefacientes. Ainda, abaixo da escada, foi
encontrado um televisor de 55 polegadas, da marca Samsung e,
posteriormente, em uma vistoria ao terreno baldio, foi recuperada a arma
descartada, sendo este um revolver de calibre 38, da marca Taurus, que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001074-16.2017.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 5/9
encontrava desmuniciado.
Quando
questionado,
JOÃO,
se
manifestando
primeiramente em relação a arma, informou que, após ser ameaçado de morte,
adquiriu o revolver, de um sujeito desconhecido, no bairro São Camilo,
pagando a importância de R$ 900,00 (novecentos reais) pelo bem,
oportunidade em que também adquiriu as 06 (seis) munições pelo montante de
R$ 100,00 (cem reais). No que concerne a traficância, alegou que, por estar
sendo ameaçado, se encontrava recluso em sua residência na maior parte do
tempo, fato que o forçou a diminuir a frequência da comercialização, passando
a vender apenas para conhecidos na esquina da casa. Quanto a televisão,
informou que pagou cerca de trinta pedras de Crack a um usuário que lhe
ofereceu o bem. Assim, confessou os crimes.
Ante o exposto, resta cristalino que JOÃO sabia da origem
criminosa dos bens apreendidos.
Frisa-se, também, que, no tocante ao delito de tráfico, o
denunciado, em declarações, confirmou a prática do crime, destacando
apenas que limitou a incidência de suas atividades, mas não que as cessou”.
É a síntese dos fatos.
A materialidade e autoria dos delitos de posse de arma
de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03) e receptação de uma TV não foram
objeto dos recursos de apelação da acusação e da defesa (vide fls. 323),
conformadas com o que foi decidido na r. sentença sobre tais pontos.
O mesmo conformismo das partes não se verificou
quanto ao crime de tráfico de drogas e quanto ao crime de receptação de
uma arma de fogo (a mesma pela posse da qual o réu foi condenado).
Assim, a defesa pleiteia a absolvição do réu no tocante
ao tráfico, e o Ministério Público, sua condenação pela receptação da arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001074-16.2017.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 6/9
de fogo apreendida em sua casa.
Todavia, com relação a ambos os tópicos, a decisão
tomada em primeiro grau está perfeita e não merece reparos.
Sobre o tráfico de entorpecentes, conquanto tenha
sido pouca a quantidade de droga envolvida na conduta, cumpre observar
que tal condição não impede a caracterização da elementar do delito do art.
33 da Lei no 11.343/06, consistente em ter a droga em depósito para
fornecimento ao consumo de terceiros.
Não é verdadeira a afirmação da defesa no sentido de
que traficantes SEMPRE carregam consigo grandes quantidades de
entorpecentes e de dinheiro.
Bastante comum, aliás, que trabalhem com pouco e
ocultem o restante em local afastado, justamente para fazer uso desse
argumento em caso de prisão.
A pouca quantidade pode, sim, interferir no cálculo da
pena do tráfico, como de fato ocorreu, quando da imposição do redutor do
§4o em seu grau máximo.
Também não é verdade “que o apelante não foi visto pelos
policiais militares ou por qualquer outra testemunha vendendo drogas a
ninguém”, como afirmou a defesa (fls. 326).
Vale lembrar que a ação policial foi desencadeada por
denúncias anônimas, reveladoras de que a atividade do réu já era notória
aos olhos da comunidade que o circundava e já a incomodava.
Foi justamente em razão da publicidade de sua atividade
que a polícia foi instada a tomar providências, o que foi feito com estrita
observância dos direitos e garantias individuais, em cumprimento a ordem
judicial de busca e apreensão, que legitimou o ingresso na moradia do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001074-16.2017.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 7/9
Ademais, não comprovou satisfatoriamente vínculo
algum com qualquer tipo de atividade lícita, seja estudantil ou profissional.
Também não pode ser ignorada a versão policial no
sentido de que o réu teria admitido informalmente o fato de ter recebido uma
TV como pagamento pelo fornecimento de 30 pedras de crack a um usuário,
confirmando tratar-se de um traficante.
Ademais, não comprovou satisfatoriamente vínculo
algum com qualquer tipo de atividade lícita, seja estudantil ou profissional, o
que reforça o quadro probatório.
Por tais razões, fica mantida a r. sentença no tocante à
condenação do réu por tráfico de entorpecentes.
Sobre a receptação da arma de fogo apreendida e
periciada nos autos, respeitados os argumentos expostos pelo D. Promotor
de Justiça, deve ser mantida a absolvição do réu por atipicidade da conduta,
já que configurou crime meio para a prática do delito de posse de arma de
fogo, pelo qual o réu também foi processado e condenado.
As demais questões abordadas pelo Ministério Público se
referem à dosimetria penal, que passamos a analisar.
Para todos os crimes pelos quais o réu restou
condenado, foram impostas as penas mínimas previstas em Lei.
Assim, 01 ano de reclusão mais 10 dias-multa para o
delito de receptação da TV, 01 ano de detenção mais 10 dias-multa para o
delito de posse de arma de fogo de uso permitido, e 01 ano e 08 meses de
reclusão mais 166 dias-multa, para o crime de tráfico de entorpecentes,
neste último caso, quantum resultante da fixação da pena no mínimo legal,
com incidência do redutor do §4o, do art. 33, da lei no 11.343/06 em grau
máximo (2/3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001074-16.2017.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 8/9
Ao contrário do sustentado pelo parquet, não há
fundamento apto a ensejar acréscimos na primeira fase, na medida em que
se trata de réu primário, que agiu com o dolo normal de cada espécie,
proporcionando resultados também comuns para cada um dos delitos
perpetrados, ausentes, ainda, outras circunstâncias judiciais ou especiais.
Especificamente sobre o tráfico de entorpecentes, deve
ser mantido o redutor do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, eis que
preenchidos seus requisitos.
Muito
embora
as
denúncias
anônimas
tenham
evidenciado que o réu praticava tráfico de drogas, reforçando o acervo
incriminador, entendo que para o afastamento do redutor sob o fundamento
de que ele “se dedica” ao narcotráfico, mais elementos seriam necessários,
tais como a apreensão de anotações da contabilidade do tráfico, a apreensão
de embalagens vazias para a futura confecção de porções de drogas, balança
de precisão, escutas telefônicas ou uma quantidade de entorpecente mais
significativa.
No tocante ao regime prisional, a r. sentença demanda
reparo, pois para o delito de tráfico de entorpecentes deve ser imposto o
inicial fechado.
Com efeito, é o único regime imponível a esta grave
espécie delito, que tanto mal tem proporcionado para a sociedade, pois
trata-se de crime que fomenta outras espécies de ilícitos penais, provoca a
degradação do indivíduo e da família brasileira, desvia a juventude da
busca de objetivos lícitos e produtivos em favor bem comum, tudo em troca
de um único escopo, o lucro do traficante.
Tanto é verdade que o tráfico praticado pelo réu
fomentou outras espécies de ilícitos penais, que o réu está sendo
condenado por receptar uma TV roubada por um viciado, para depois usá-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001074-16.2017.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 9/9
la como moeda de troca para a aquisição do pernicioso crack por ele
vendido.
Por promover este sistema e estimular a degradação
alheia o réu concretizou tais malefícios em desfavor da sociedade e, por
isso, merece repreensão severa.
Some-se, ainda, na escolha do regime mais gravoso, a
natureza nociva do crack, pois em recente decisão o Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu que “A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento
idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de
Drogas e no art. 33, §3o, do Código Penal - CP (...)” (STJ - HC 414347 / SP - Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK - DJe 21/02/2018).
Ainda quanto ao tráfico e sob os mesmos fundamentos
indicados na escolha do regime inicial fechado, fica afastada a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo e
dá-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para impor
regime inicial fechado para o cumprimento da pena do delito de tráfico de
entorpecentes, afastada, somente quanto a este delito, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida, no mais, a r.
sentença, sob os próprios fundamentos.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora